Tribunal: STJ
Processo: 5003236-38.2020.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925169 - SC (2025/0155928-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EVALDIR DAS NEVES FORTUNATO
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GISELE DE SOUZA FILIPE
ADVOGADO
: LEANDRO PEREIRA GONÇALVES - SC044982
INTERES.
: DIEGO LUCIO DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA
DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O recorrente não atacou adequadamente todos os fundamentos do
provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que
atraiu o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. "
É entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte Superior que
'inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda
que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas
' (AgInt no AREsp n.
fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível
"
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe de
)
18/11/2016
(AgRg no AREsp n. 2.185.929/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023
, DJe de
, grifei).
3/3/2023
3. Inadmitido o apelo extremo com base no verbete sumular 83/STJ – no
caso, a possibilidade de exasperação da pena-base pela maior
reprovabilidade da conduta em virtude do ingresso do agravante em
organização criminosa de alta periculosidade –, incumbiria à parte
interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles,
de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, providência da qual não se desincumbiu o agravante.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48327792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 102be495-9ad6-4d86-a3fc-fd23c585c0be

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 102be495-9ad6-4d86-a3fc-fd23c585c0be

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925169 - SC (2025/0155928-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EVALDIR DAS NEVES FORTUNATO
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GISELE DE SOUZA FILIPE
ADVOGADO
: LEANDRO PEREIRA GONÇALVES - SC044982
INTERES.
: DIEGO LUCIO DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA
DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O recorrente não atacou adequadamente todos os fundamentos do
provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que
atraiu o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. "
É entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte Superior que
'inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda
que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas
' (AgInt no AREsp n.
fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível
"
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe de
)
18/11/2016
(AgRg no AREsp n. 2.185.929/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023
, DJe de
, grifei).
3/3/2023
3. Inadmitido o apelo extremo com base no verbete sumular 83/STJ – no
caso, a possibilidade de exasperação da pena-base pela maior
reprovabilidade da conduta em virtude do ingresso do agravante em
organização criminosa de alta periculosidade –, incumbiria à parte
interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles,
de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, providência da qual não se desincumbiu o agravante.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48329090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: bbbbe19c-b637-4dc7-8193-c3384d5f7730

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EVALDIR DAS NEVES
FORTUNATO contra a decisão de e-STJ fls. 3690/3694, por meio da qual não conheci
do agravo em recurso especial.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls. 3.674/3.682,
:
in verbis
Trata-se de agravos interpostos por Gisele de Souza Filipe, Evaldir das
Neves Fortunato e por Diego Lúcio da Silva, contra decisão da Vice-
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que
inadmitiu os recursos especiais das partes.
Colhe-se dos autos que os agravantes foram condenados pela prática do
crime previsto no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013, sendo
fixadas as seguintes penas corporais: 9 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão
(Gisele); 5 anos e 6 meses de reclusão (Evaldir) e 8 anos, 6 meses e 20 dias
de reclusão (Diego), todos em regime inicial fechado.
Interpostas apelações defensivas, o TJSC negou-lhes provimento.
Contra esse acórdão, Gisele de Souza interpôs recurso especial, fundado na
alínea a do permissivo constitucional, no qual aponta as seguintes violações:
a) 6o, VII, 158-C e 159, todos do CPP, ao argumento de que a extração de
dados dos aparelhos celulares apreendidos não foi realizada por perito
oficial, conforme determina a legislação processual, mas sim por agentes de
polícia, os quais nem sequer comprovaram possuir formação superior ou
mesmo habilitação para exercer tal ofício, razão pela defende a
imprestabilidade da prova; b) art. 158 do CPP, tendo em vista que não foi
identificada a cadeia de custódia quando da extração dos dados digitais nos
aparelhos celulares apreendidos; c) cerceamento ao exercício da ampla
defesa, uma vez que as mídias contendo as interceptações telefônicas dos
terminais dos investigados somente foi disponibilizada à Defesa na véspera
do interrogatório dos réus, sem que houvesse tempo hábil para o adequado
exame da prova; d) art. 386 do CPP , sob o argumento de que não fora m
colacionadas provas concretas da autoria da recorrente no crime em questão
e; e) art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei n. 12.850/2013, por entender que não
foram produzidas provas que confirmem a incidência das majorantes.
Requereu, assim, a declaração de nulidade das provas obtidas a partir do
manejo dos aparelhos celulares, bem como a nulidade da audiência de
instrução, por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requereu a
absolvição da recorrente, por ausência de provas, ou a redução da
reprimenda.
A defesa dos réus Evaldir das Neves e Diego Lúcio também interpôs recurso
especial, fundado na alínea a do permissivo constitucional, no qual sustenta
as seguintes ofensas legais: a) arts. 1o, § 1o, w 2o, caput, da Lei n. 12.850
/2013, afirmando-se não haver provas concretas de que os recorrentes
integravam a organização criminosa PGC, não sendo especificada a função
e posição de cada um deles na estrutura da facção; b) art. 8o, alínea 4, do
Pacto de San José da Costa Rica, em razão da exasperação da pena-base,
com fundamento nas circunstâncias do delito (organização criminosa de alta
Documento eletrônico VDA48329090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: bbbbe19c-b637-4dc7-8193-c3384d5f7730

complexidade e periculosidade) e; c) art. 155, parágrafo único do CPP,
afirmando-se que não houve prova idônea da menoridade de possíveis
integrantes da organização criminosa, razão pela qual não é possível incidir
a majorante correspondente. Requereu, assim, a absolvição dos réus ou a
redução da reprimenda.
O recurso da recorrente Gisele de Souza foi inadmitido, pelos seguintes
fundamentos: quanto à ofensa aos arts. 6o, VII, 158-C, 159 e 386 do CPP,
aplicou-se a Súmula n. 7 do STJ e; em relação às demais teses, a Súmula n.
284 do STF.
O recurso dos réus Evaldir das Neves e Diego Lúcio foi igualmente
inadmitido, com fundamento nas Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ e na Súmula
n. 282 do STF.
Contra essa decisão, os réus interpuseram agravo em recurso especial,
objetivando o reexame da admissibilidade recursal.
Foram apresentadas contrarrazões ao especial e contraminuta ao agravo.
(Grifei.)

Às e-STJ fls. 3690/3694, não conheci do agravo em recurso especial.
Nesta oportunidade, a defesa inicialmente sustenta que a decisão agravada
teria violado o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como o art. 381, III,
do Código de Processo Penal, argumentando que "a conclusão pela incidência da
Súmula 182/STJ concluída pelo ilustríssimo Min. Relator foi alcançada sem a devida
exposição do raciocínio jurídico que a embasa, evidenciando fundamentação deficiente
" (e-STJ fl. 3718).
Quanto ao mérito, aduz que a defesa se desincumbiu do ônus de afastar o
óbice da Súmula 7/STJ, na medida em que expôs a necessidade de revaloração dos
fatos contidos no acórdão hostilizado, demonstrando que "a manutenção da
[em]
[telefônicas]
condenação baseada apenas
duas conversas
denota uma
inobservância dos critérios definidos nos artigos 1o, §1o, e 2o, caput, da Lei no 12.850
/13 (Lei das Organizações Criminosas) e, por consequência, uma afronta ao art. 386,
VII, do Código de Processo Penal (CPP), que exige prova concreta para a condenação
" (e-STJ fls. 3721/3726).
Ademais, afirma que não merece prosperar o fundamento de ausência de
impugnação à Súmula 83/STJ, uma vez que "a tese recursal foi devidamente articulada
com clareza, precisão e respaldo jurisprudencial, enfrentando diretamente o óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, em especial no que se refere à alegada
" (e-STJ fl. 3731).
violação ao art. 8.4 do Pacto de San José da Costa Rica
Requer, ao final, o provimento do presente recurso a fim de que seja
anulada a decisão agravada por ausência de fundamentação ou, sucessivamente, que
seja conhecido o agravo para dar seguimento e provimento ao recurso especial
anteriormente interposto.
Documento eletrônico VDA48329090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: bbbbe19c-b637-4dc7-8193-c3384d5f7730

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente agravo regimental, não obstante os argumentos defensivos, não
merece prosperar.
Preliminarmente, deve ser rechaçada a alegação de que a decisão agravada
ofenderia o disposto nos arts. 381, III, do Código de Processo Penal e 93, IX, da
Constituição Federal, por vício de fundamentação.
Isso, porque exsurgem claramente da decisão recorrida as razões pelas
quais se aplicou o óbice da Súmula 182/STJ; com efeito, ficou assente na referida
decisão que provimento jurisdicional pelo qual não foi admitido o apelo nobre deu-se
em virtude dos óbices contidos nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, e 282 e 356 do STF,
mas que o ora agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não logrou êxito
em impugnar os fundamentos relativos às Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça.
Em outras palavras, restou absolutamente claro, na decisão agravada, que o
afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ demanda efetivo e objetivo cotejo entre as
razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses levantadas no recurso especial, a
fim de demonstrar que a análise do recurso excepcional de fato não demanda o
reexame do conjunto fático-probatório contido nos autos, ensejando mera revaloração.
De tal providência, contudo, não se desincumbiu a defesa, pois limitou-se a
diferenciar as hipóteses de reexame e de revaloração de provas, afirmando quanto ao
caso concreto que "se insurge contra o entendimento manifesto pela C. 4a Câmara
Criminal do TJSC no acórdão recorrido, que manteve sua condenação pelo crime de
integrar organização baseando-se no simples fato dele ter sido adicionado no grupo de
whatsapp utilizado pela facção e citado em conversas de terceiros, sem NENHUM
apoio em outros elemento que comprovassem sua adesão ativa, de caráter estável,
permanente e hirearquizado, ao aludido grupo criminoso" (e-STJ fl. 3563).
Ocorre que, como se sabe, "[é] entendimento pacificado no âmbito desta
egrégia Corte Superior que 'inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do
STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova,
ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de
' (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda
que partiu o aresto faz-se imprescindível
" (AgRg no AREsp n. 2.185.929
Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe de
)
18/11/2016
/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei).
28/2/2023
3/3/2023
Não foi impugnado, pois, o óbice da Súmula 7/STJ, nos moldes da
jurisprudência desta Corte quanto ao tema.
Documento eletrônico VDA48329090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: bbbbe19c-b637-4dc7-8193-c3384d5f7730

No mais, ficou consignado que, inadmitido o apelo extremo com base no
verbete sumular 83/STJ – no caso, a possibilidade de exasperação da pena-base pela
maior reprovabilidade da conduta em virtude do ingresso do agravante em organização
criminosa de alta periculosidade ,
– incumbiria à parte interessada apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao
cotejo analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, providência da qual também não se desincumbiu
o agravante.
No ponto, frisei que não são suficientes, ao destrancamento do apelo nobre
em hipóteses como a presente, meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia.
Foi mesmo de rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:57
Código de Controle do Documento: bbbbe19c-b637-4dc7-8193-c3384d5f7730

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0155928-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.925.169 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50032363820208240030
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GISELE DE SOUZA FILIPE
ADVOGADO
: LEANDRO PEREIRA GONÇALVES - SC044982
AGRAVANTE
: EVALDIR DAS NEVES FORTUNATO
AGRAVANTE
: DIEGO LUCIO DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
ADVOGADA
: SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ALEX SANTANA DE SOUZA
CORRÉU
: BRUNO ANDRE MORAES DOS SANTOS
CORRÉU
: DOUGLAS LEANDRO ANDREZA
CORRÉU
: FABIANO FIDENCIO DA SILVA
CORRÉU
: GEISIANE MAYARA MARQUES
CORRÉU
: HERMESON OSCAR CARDOSO
CORRÉU
: JOAO LUCAS CARDOSO LEAL
CORRÉU
: JONATHAN MOREIRA SOMMER
CORRÉU
: MATEUS DUARTE DA SILVA
CORRÉU
: MORICA DE MELLO
CORRÉU
: RIAN MARCOS BATISTA
CORRÉU
: TAINY MILENA MARIA MOISSA
CORRÉU
: THIAGO FERNANDO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVALDIR DAS NEVES FORTUNATO
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
ADVOGADA
: SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GISELE DE SOUZA FILIPE
ADVOGADO
: LEANDRO PEREIRA GONÇALVES - SC044982
INTERES.
: DIEGO LUCIO DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
ADVOGADA
: SUZANI FAUSTINA DA ROSA - SC066753
C5426055152810;047302@
2025/0155928-0 - AREsp 2925169 Petição : 2025/0051610-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:07:45
Código de Controle do Documento: 0059821D-FD5F-48F8-958E-29E36528850C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0155928-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.925.169 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C5426055152810;047302@
2025/0155928-0 - AREsp 2925169 Petição : 2025/0051610-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:07:45
Código de Controle do Documento: 0059821D-FD5F-48F8-958E-29E36528850C